Tribunal: TJDFT
Processo: 0714947-35.2017.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelos apelantes-réus, que alegam a existência de omissões e contradições no v. acórdão que, por maioria, negou provimento ao seu recurso de apelação.
2. Os embargos de declaração limitam-se às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).
3. Não se verificam vícios no julgado, pois todas as matérias deduzidas no recurso de apelação, a respeito da representação processual da autora, da cobrança das contas de água e luz, da legislação aplicável, da litigância de má-fé, da cumulação do desconto de pontualidade com multa moratória, das benfeitorias e da ocorrência de caso fortuito, foram devidamente examinadas no acórdão embargado.
4. O exame das razões expostas pelos embargantes evidencia que a verdadeira intenção não é a correção de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mas o reexame da matéria com o propósito de fazer prevalecer o entendimento por ele apresentado, o que é incabível nesta via processual.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.